Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Na compra e venda de veículo usado não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. Diante dos elementos produzidos nos autos, não é possível aferir se os defeitos anunciados pela apelante no veículo adquirido usado decorrem ou não da sua utilização. No caso em apreço, não há que se cogitar de indenização por danos morais, diante da insuficiência de provas que possam imputar aos réus/apelados a prática dos fatos descritos na inicial.